Tribunal: TJDFT
Processo: 0738884-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela exequente, ZM SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO SA., para reformar decisão proferida em execução de título extrajudicial. Verifica-se que a decisão de ID 241439241 dos autos de origem, proferida em 02.07.25, indeferiu o pedido de penhora de salário, em razão da condição de superendividamento da parte executada. Insurgindo-se contra a referida decisão, a exequente apresentou manifestação em que alegou cerceamento de defesa, pois não foi intimada da decisão, e aduziu que a executada estava omitindo a informação de que recebe pensão, o que poderia ser verificado por meio do Portal da Transparência (ID 245849500). A executada, ao ID 247226231, pediu a aplicação de multa por litigância de má-fé à exequente, argumentando que as informações apresentadas se referiam a uma pessoa homônima. Ao ID 248758509, a exequente reconheceu que houve equívoco na indicação das informações, mas argumentou que não havia má-fé processual de sua parte. A decisão agravada assim resolveu a questão ao ID 249396157: “Deixo de aplicar multa ao credor, visto que não restou flagrante seu dolo. Em verdade, foi apenas descuidado em tratar de partes homônimas, nada mais. Destaque-se também que a ré não sofreu qualquer prejuízo. Assim, retorne o feito à suspensão determinada pela decisão de id 241439241, datada de 02/07/2025. Intimem-se.” Contra tal decisão, a exequente interpôs agravo de instrumento pretendendo a penhora de salário da executada. Alega, para tanto, que a executada é servidora pública e aufere renda bruta mensal de R$ 9.605,90, e líquida de R$ 7.250,74. Aduz que a jurisprudência reconhece que a impenhorabilidade de salário não é absoluta e defende que não há prejuízo à subsistência da executada. Nos termos do art. 10 do CPC: “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a agravante para manifestar-se, no prazo de cinco dias, acerca da tempestividade do recurso, pois a penhora de salário foi indeferida na decisão de ID 241439241, proferida em 02.07.25, e as razões que fundamentam o pedido de reforma da decisão não constaram da manifestação que impugnou a referida decisão, ao ID 245849500. Ademais, manifeste-se a agravante, no mesmo prazo, acerca da dialeticidade do recurso, visto que a decisão agravada não tratou sobre a questão da penhora de salário. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator